Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE AÇÕES QUE ENSEJARIAM DÚVIDAS QUANTO À PARCIALIDADE DO JULGADOR NÃO PREVISTAS NO ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÕES ATRELADAS À COMPETÊNCIA. IMPERTINÊNCIA DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO DO INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade, pois tanto o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, conforme artigo 3o do Código de Processo Penal, como o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios elencam, dentre as atribuições do relator, não conhecer recurso inadmissível.
2. As condutas adotadas pelo magistrado excepto que, segundo o excipiente, evidenciariam sua parcialidade, não se amoldam a quaisquer das hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, o que enseja o indeferimento liminar do processamento do incidente de exceção de suspeição.
3. Decisões judiciais que divirjam da posição das partes não podem ser consideradas como causas de suspeição do Julgador, menos ainda quando sequer houve o manejo da via de impugnação adequada para que se obtivesse, do Poder Judiciário, um segundo pronunciamento sobre os temas decididos, não sendo o incidente de exceção de suspeição o instrumento próprio para debater aspectos jurídicos das decisões.
4. O fato de o magistrado excepto mostrar-se estudioso e defensor dos direitos dos animais, inequivocamente, não o alça, por si só, à condição de suspeito para processar e julgar ações penais envolvendo delitos contra animais, ensejando a rejeição liminar do incidente, pelo relator, conforme artigo 100, § 2o, do Código de Processo Penal.
5. Recurso desprovido.